Tribunal: STF
Processo: ADI 7533
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENÇAS PARENTAIS NOS REGIMES JURÍDICOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E MILITARES DO PIAUÍ. INC. XVII DO ART. 54 E ART. 252 DA CONSTITUIÇÃO DO PIAUÍ, ALTERADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 51/2018. INCS. I, II E III DO ART. 98 DA LEI COMPLEMENTAR N. 13/1994, DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE GENITORAS, ADOTANTES E PAIS SOLO, EM FUNÇÃO DA NATUREZA DO VÍNCULO (BIOLÓGICO OU ADOTIVO) E DA IDADE DA CRIANÇA ADOTADA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Ação não conhecida quanto aos incs. I, II e III do art. 98 da Lei Complementar n. 13/1994, do Piauí, em razão da revogação tácita pela superveniência da Emenda à Constituição do Piauí n. 51/2018, pela qual alterados o inc. XVII do art. 54 e o art. 252 da Constituição estadual, que assegurou às gestantes e às adotantes, a licença maternidade pelo período de cento e oitenta dias. Precedentes.



    2. Ação não conhecida quanto à alegada inconstitucionalidade da expressão “na forma de lei” prevista no art. 252 da Constituição do Piauí, alterado pela Emenda Constitucional estadual n. 51/2018. Argumentação genérica da norma. Precedentes.



    3. Os pais solo, biológicos ou adotantes, dispõem do direito de usufruir do mesmo período de licença concedidos às gestantes ou adotantes pelas normas previstas no inc. XVII do art. 54 da Constituição estadual, alterado pela Emenda à Constituição do Piauí n. 51/2018. Precedentes.



    4. O acolhimento do pedido deduzido para permissão de compartilhamento da licença parental resultaria na indevida atuação deste Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. Precedentes.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada parcialmente procedente para que seja assegurado, nos termos do decidido no Tema 1.182 da repercussão geral, que o prazo de licença maternidade estabelecido no inc. XVII do art. 54 da Constituição do Piauí, alterado pela Emenda Constitucional estadual n. 51/2018, seja estendido aos servidores civis ou militares que exercerão a paternidade solo (biológicos ou adotantes).